Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR À QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, incabível a absolvição do réu.

3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

5. Imposta uma pena inferior a quatro anos ao réu primário e que possui apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível a fixação do regime aberto.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.